Tribunal: TJES
Processo: 5026899-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026899-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5026899-75.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDOS:
IRACI JOSE DA SILVA, BANCO AGIBANK S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CRÉDITO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DUPLICADA. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. RECURSOS PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contrato de refinanciamento, determinou a restituição em dobro de valores e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), sob o fundamento de cobrança em duplicidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cobrança duplicada relativa ao mesmo contrato de empréstimo; e (ii) se as contratações realizadas por meio eletrônico (assinatura digital e biometria facial) são válidas e vinculantes.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cobrança duplicada, uma vez comprovado que os descontos referem-se a negócios jurídicos distintos: um contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (Banco Itaú) e um contrato de crédito pessoal com débito em conta (Banco Agibank).

Validade das contratações eletrônicas demonstrada por meio de assinaturas digitais (plataforma ZapSign) e mecanismos de biometria facial combinados com
token
via SMS/WhatsApp, conferindo autenticidade à manifestação de vontade.

Comprovação de disponibilização e utilização dos valores pela consumidora via TED, o que ratifica a existência e a eficácia das operações creditícias, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Ausência de conduta ilícita das instituições financeiras, o que afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:
A comprovação de contratações distintas, aliada à prova da disponibilização do crédito e à validade da assinatura eletrônica, afasta a tese de cobrança em duplicidade e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CPC, art. 373, II e art. 487, I;

CDC, art. 6º, III;

Lei nº 14.063/2020.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJ-PR, Apelação Cível nº 0001045-54.2025.8.16.0030, Rel. Subst. Davi Pinto de Almeida, 15ª Câmara Cível, j. 07.06.2025;

TJ-ES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
BANCO AGIBANK S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
interpuseram recursos inominados em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
IRACI JOSE DA SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 14617943): “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a) Declarar a nulidade do contrato de refinanciamento, por ausência de comprovação de anuência da parte autora; b) Determinar ao réu AGIBANK que se abstenha de realizar quaisquer descontos referentes ao contrato de refinanciamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento próprio; c) Condenar o réu AGIBANK à restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados em duplicidade, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a contar da citação; d) Condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente a partir desta sentença e com juros de mora a partir da citação. Com isso, dou
por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,

O Recurso Inominado do recorrente BANCO AGIBANK (ID 14617945) suscita as preliminares de chamamento do feito à ordem (alegando contrato firmado com o Banco Itaú) e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade na contratação e nos descontos referentes ao Contrato de Empréstimo Pessoal, buscando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

O Recurso Inominado do recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO (ID 14617949) suscita as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e sentença genérica. No mérito, alega a ausência de duplicidade de cobranças e sustenta a regularidade da contratação de refinanciamento, requerendo a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões nos ID’s 14617955, 14617956 e 15651598.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-la.

Do Chamamento do Feito à Ordem

Melhor sorte não assiste ao recorrente Banco Agibak, tendo em vista que o erro material como arguido na preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Da Ilegitimidade Passiva

As preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos recorrentes não prosperam, eis que, aplicando a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial, sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Do Cerceamento de Defesa

Em relação à alegação de cerceamento de defesa arguida pelo Banco Itaú quanto à necessidade de produção probatória, não vejo motivos para acolher, uma vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Da Sentença Genérica

Não acolho a preliminar arguida pelo Banco Itaú, tendo em vista que a decisão de primeiro grau analisou os elementos fáticos e jurídicos essenciais para a formação do seu convencimento, indicando de forma clara as razões que o levaram à procedência dos pedidos. O Juízo não é obrigado a refutar expressamente cada argumento ou prova trazida pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para amparar o dispositivo. O fato de a fundamentação ser contrária aos interesses do recorrente ou de não ter valorado as provas como ela esperava, não a torna nula, pois a exigência constitucional (art. 93, IX) é de que o juiz decline as razões de seu decidir, o que foi cumprido.

Rejeito
as preliminares.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte autora e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Cinge-se à controvérsia acerca de duplicidade de cobranças relativas ao mesmo contrato de empréstimo.

Na análise do caso, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Isso porque, não assiste razão à parte autora na alegação de conduta abusiva de duplicidade de cobrança relativa ao mesmo contrato de empréstimo, sendo este o refinanciado de nº 2596130464 (ADE 1771116).

Verifica-se que as cobranças lançadas no benefício da autora e na conta que recebe os valores do benefício (Banco Agibank), são descontos referentes a contratos distintos. Vejamos:

O requerido Banco Itaú Consignado S.A. juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário de Refinanciamento nº 2596130464 - ADE 1771116 (ID 14617763), devidamente assinada. Tal contrato, formalizado em 14 de maio de 2024, de fato, quitou o contrato original de nº 644318459 (ID 14617765).

Registra-se, ainda, que o contrato foi formalizado por meio de assinatura eletrônica com a utilização de mecanismos que conferem a necessária autenticidade e integridade à manifestação de vontade da parte autora no meio eletrônico com formalização via ZapSign, conforme documentos nos IDs 14617764 e 14617763.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria reconhece a validade dessa assinatura. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA ZAPSIGN . POSSIBILIDADE. PLATAFORMA CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA REPUTADA AVANÇADA PELA LEI Nº 14 .063/2020. EXEQUIBILIDADE GARANTIDA PELO ART. 784, § 4º, DO CPC. PREVALÊNCIA DA EFICÁCIA EXECUTIVA . Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº. 14.063/2020, admite-se a validade de assinatura eletrônica que utilize certificado não emitido pela ICP-Brasil à época da contratação, eis que a hipótese é de contrato firmado por meio de assinatura eletrônica avançada, via plataforma “ZapSign” . SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-PR 00010455420258160030 Foz do Iguaçu, Relator.: substituto davi pinto de almeida, Data de Julgamento: 07/06/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2025).

No mais, o extrato do INSS acostado pela própria autora (ID 14617749, pág. 3 e 4), comprova que o contrato original (R$ 274,19) foi excluído por motivo de refinanciamento e, na mesma data (21/05/2024), foi incluído o contrato de refinanciamento (R$ 273,59).

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo próprio depósito do valor de R$ 2.223,14 em favor da recorrida, efetuado pelo requerido Banco Itaú Consignado S.A. via TED em 21/05/2024, conforme extrato bancário acostado no ID 14617936. Tal fato encontra plena confirmação na inicial, onde a própria autora afirma ter recebido a quantia. O recebimento e a não devolução do valor disponibilizado, com a subsequente utilização pela autora, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, tornando inviável a declaração de inexistência da relação jurídica.

Nesse contexto, conclui-se que o requerido Banco Itaú Consignado S.A. desincumbiu-se do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Igualmente, o requerido Banco Agibank S.A. desincumbiu-se do seu ônus probatório, apresentando nos autos o contrato firmado entre as partes de Pessoal com débito em conta, contratado em 26/08/2023, por meio de assinatura eletrônica válida, utilizando-se de dupla validação (captura de biometria facial combinada com autorização via interação digital - código de segurança – token - enviado para o celular cadastrado para interação digital, como SMS ou WhatsApp), conforme documentação acostada (ID 14617783). Tais mecanismos conferem a necessária autenticidade e integridade à manifestação de vontade da parte autora e no meio eletrônico.

Ademais, foi realizado depósito do valor de R$ 1.926,91 em favor da autora, efetuado pelo requerido Banco Agibank S.A. via TED em 28/08/2023, conforme extrato bancário (ID 14617937).

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, depósito e adesão), os contratos devem ser mantidos, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou dos contratos de empréstimos, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento dos empréstimos contratados, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Nesse panorama, não há de se falar em cobrança duplicada, tendo em vista que os descontos na faixa de R$ 226,00 a R$ 230,99 (R$ 228,91, R$ 229,60, R$ 228,21) lançados na conta corrente da autora referem-se a um contrato distinto e separado do refinanciamento do Itaú, sendo referentes ao seu contrato legítimo de crédito pessoal com o Agibank. Ou seja, a autora tem, na verdade, duas dívidas separadas e ativas: uma consignada (Itaú) e outra com débito em conta (Agibank).

Portanto, diante da ausência de condutas ilícitas dos requeridos/recorrentes, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela qual deve ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO dos RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos Requeridos
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 14617943 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Deixo de condenar as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Processo : 5026899-75.2024.8.08.0012

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal Divergente)

RESUMO DO VOTO:
Voto divergente para manter a sentença de procedência parcial, reconhecendo que a tese defensiva de validade da assinatura eletrônica não elide a falha na prestação do serviço consistente na manutenção de descontos do contrato originário simultaneamente ao novo ajuste de refinanciamento. A privação de verba alimentar de pessoa idosa enseja reparação extrapatrimonial.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos pelas instituições financeiras em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de refinanciamento; b) determinar a cessação de descontos; c) condenar à restituição em dobro; e d) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2. A autora, idosa e hipossuficiente, afirma que, após um suposto refinanciamento do contrato nº 644318459 pelo novo título nº 2596130464, as cobranças do empréstimo anterior não foram cessadas, ocorrendo descontos simultâneos em seu benefício e conta corrente, comprometendo sua subsistência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa merecem acolhida; (ii) houve comprovação de que o refinanciamento operou a efetiva extinção do débito anterior; e (iii) a manutenção de cobranças duplicadas sobre a mesma origem fática gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4.
Preliminares.
Rejeitadas. A legitimidade passiva é aferida
in status assertionis
e a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, CDC). O julgamento antecipado é faculdade do magistrado quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa (art. 370, CPC).

5.
Mérito.
Embora as recorrentes apresentem registros de biometria facial, não demonstraram que o refinanciamento tenha efetivamente quitado e baixado o contrato originário no sistema de descontos. O extrato do INSS e os comprovantes bancários acostados pela autora confirmam que as parcelas do ajuste antigo e do novo coexistiram cronologicamente, caracterizando cobrança em duplicidade e falha grave no serviço.

6. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) impunha aos bancos a prova de fato extintivo ou modificativo, ônus do qual não se desincumbiram. A mera disponibilização de "troco" via TED não autoriza a perpetuação de descontos de contratos que deveriam estar extintos.

7.
Danos Morais.
A retenção indevida de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora. O
quantum
fixado (R$ 5.000,00) atende aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Condenação das recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:

“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42; CPC, arts. 370, 373 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal